Tribunal: TJMT
Processo: 1030476-80.2021.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1030476-80.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUCAS FELIPE OLIVEIRA SILVA - CPF: 053.008.571-22 (RECORRIDO), MARIANE BORGES MARTINS - CPF: 046.782.521-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1030476-80.2021.8.11.0003

Agravo Interno n.° 1030476-80.2021.8.11.0003

Agravante:

Banco do Brasil S.A.

Agravado
:
Lucas Felipe Oliveira Silva

EMENTA

AGRAVO INTERNO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO –FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em razão da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é do banco agravante, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação, o débito é inexigível e a inscrição restritiva nos órgãos de proteção ao crédito é indenizável

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.o 1030476-80.2021.8.11.0003

Agravo Interno n.° 1030476-80.2021.8.11.0003

Agravante:

Banco do Brasil S.A.

Agravado
:
Lucas Felipe Oliveira Silva

RELATÓRIO

Agravo Interno
de

Banco do Brasil S.A.

Ação:
D
eclaratória de
Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.
175596160

): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarando

a inexistência da relação jurídico contratual entre as partes litigantes e por consequência, a inexigibilidade dos débitos que culminaram no apontamento restritivo do agravado no valor de R$ 993,40 (novecentos e noventa e três reais e quarenta centavos), disponibilizado em
06/07/2021, bem como condenou o agravante ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais)

a título de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id.

175596162
): requereu a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta que restou comprovado nos autos a contratação do serviço que originou o débito questionado.

Decisão Monocrática (Id.

180606154
):
deu parcial provimento ao recurso interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$
5.000,00 (cinco mil reais)
, e manteve os demais termos da sentença.

Agravo Interno (Id
182263171
): pugna pelo
provimento ao recurso de apelação inominado interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.o 1030476-80.2021.8.11.0003

Agravo Interno n.° 1030476-80.2021.8.11.0003

Agravante:

Banco do Brasil S.A.

Agravado
:
Lucas Felipe Oliveira Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação D
eclaratória de
Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais proposta por
Lucas Felipe Oliveira Silva em
face do
Banco do Brasil S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o agravado teve seu nome inscrito pela empresa agravante no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em 06/07/2021, no valor de R$ 993,40 (novecentos e noventa e três reais e quarenta centavos). Entretanto, aduz que não contraiu os débitos que motivaram as anotações restritivas e que jamais manteve relação contratual com a instituição Bancária agravante.

Verifica-se nos autos
que o registro dos dados do agravado com referência à negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação do banco agravante, por débito que o agravado afirma desconhecer. Observa-se, dessa forma, que o autor agravado se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Em contraponto, em que pese as alegações da agravante, sob o fundamento da existência da relação jurídica e da legalidade das cobranças
, não restou comprovadas nos autos provas que viessem a atestar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Registre-se que
o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Diante disso e considerando que o banco agravante possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tenho como verossímeis as alegações do consumidor agravado diante da ausência mínima de prova da regularidade da inscrição do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito
.

Portanto, evidencia-se que o banco agravado deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório, restando configurada a falha na prestação dos serviços da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida e a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que impõe o dever de indenizar.

Desse modo, conclui-se que a parte agravante não se desincumbiu de extinguir o direito autoral, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CESSÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA
No
385
DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão. 2. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois, foi apresentado apenas o termo de cessão, desacompanhado do contrato originário. 3.
Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Inaplicabilidade da
Súmula

385
do STJ no caso, uma vez que não há negativação preexistente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000401-36.2023.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Quanto ao valor da reparação em danos morais, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do agravado, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à agravante.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a decisão monocrática em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023